Tribunal: TJDFT
Processo: 0718152-14.2018.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718152-14.2018.8.07.0015 RECORRENTE: BRAZILI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP RECORRIDOS: CARLOS AUGUSTO VALPORTO PALAZZO, RODRIGO BRUNO CORDEIRO PALAZZO E VICTOR CORDEIRO PALAZZO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO SOCIETÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DECRETADA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE HAVERES DEVIDOS AO SÓCIO RETIRANTE. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CÁLCULO DOS HAVERES. PROVA PERICIAL. LAUDO TÉCNICO. ATIVOS INTANGÍVEIS. GOODWILL. INCLUSÃO NA APURAÇÃO DOS HAVERES. NECESSIDADE. LUCRATIVIDADE PRESUMIDAMENTE ACIMA DA MÉDIA. CRITÉRIO DE MERCADO. PATRIMÔNIO INTANGÍVEL. APURAÇÃO ADEQUADA E CONSOANTE O FIRMADO. PERITO CONTÁBIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. PROPOSTA. ADEQUAÇÃO AOS TRABALHOS EXECUTADOS E À EXPRESSÃO DO DIREITO CONTROVERTIDO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES PRELIMINARES. PERÍCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CONCLUSÕES. APREENSÃO SEGUNDO OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA E O CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ (CPC, ARTS. 479 E 480). ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIOS NA FUNDAMENTAÇÃO APRESENTADA. TESE IMPUGNATIVA IGNORADA. ORDEM JUDICIAL. CUMPRIMENTO. RECALCITRÂNCIA MULTA COMINATÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. TESE APTA A MODULAR A RESOLUÇÃO EMPREENDIDA. OMISSÃO. DEFEITO. FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTE. PRESUNÇÃO CONFERIDA NORMATIVAMENTE (CPC, ARTIGO 489, § 1o, INCISO IV). SENTENÇA. NULIDADE. OMISSÕES. QUALIFICAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFEITUOSA. SENTENÇA. ERROR IN JUDICANDO. CASSAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VÍCIO SUPRÍVEL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. APLICAÇÃO. FATO E CONDUTA MALICIOSA. CONSTATAÇÃO. PRÁTICA DE ATOS TEMERÁRIOS. RETARDAMENTO E OBSTAÇÃO DO CURSO PROCEDIMENTAL. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA DE MODO TARDIO E INCOMPLETO. ELEMENTO SUBJETIVO. CARACTERIZAÇÃO. SANÇÃO PROCESSUAL APLICADA. APELAÇÕES CONHECIDAS. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. 1. Sob a moldura antigo e do novo estatuto processual, a omissão da sentença na resolução de um ou mais pedidos ou de tese impugnativa que, em tese, seja apta a infirmar ou modular a resolução empreendida, qualificando defeito e negativa na prestação jurisdicional, legitima que o Tribunal, face ao efeito devolutivo amplo agregado ao recurso de apelação e de molde a privilegiar a celeridade e efetividade processuais, se já cumprido o ritual procedimental na conformidade do devido processo legal, resolva de imediato o mérito ou o pedido não examinado mediante aplicação da teoria da causa madura, prevenindo-se o retorno dos autos ao juízo de origem, consoante o regramento inserto com pragmatismo no artigo 1.013, § 3o, inciso IV, do NCPC. 2. O processo civil é orientado pelos princípios da instrumentalidade das formas e do pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo, ou seja, para que o ato seja declarado nulo é preciso que subsista, jungindo sua imperfeição ou atipicidade e o prejuízo às partes, nexo efetivo e concreto, implicando que, a despeito de imperfeito, se o ato atingiu seu fim, sem acarretar prejuízo, não há cuidar-se de nulidade, o que orienta que, embora a sentença de fato não tenha analisado a arguição agitada pela parte, mas sobressaindo dos autos que a resolução adotada acerca da suficiência do arcabouço documental mostrara-se perfeitamente legítima, a nódoa constatada restara suprida, inviabilizando-se a nulificação suscitada. 3. Pautada a perícia pela observância do devido processo legal e pelos parâmetros firmados pelo título que definira o an debeatur, estando volvida simplesmente a liquidar o quantum debeatur, traduzido, no caso, pelos haveres devidos ao sócio retirante, derivando de prévia asseguração de indicação de assistentes técnicos, formulação de quesitos e participação das partes na sua execução, a quem fora conferida, inclusive, oportunidade de impugnação específica destinada a elucidar dúvidas passíveis de influenciar no convencimento do juiz, não se afigura acoimada de vício passível de ensejar sua invalidação ou desconsideração em razão do inconformismo da parte insatisfeita com as conclusões apresentadas. 4. Apresentando o laudo unicidade lógica e respostas técnicas coerentes, lastreadas no detido exame do acervo documental, não há que se falar em desconsideração das conclusões às quais chegara o experto, notadamente porque confeccionado de forma lógica e devidamente aparelhado tecnicamente, realizado por profissional devidamente habilitado e dotado de capacidade técnica contábil, devendo as conclusões apresentadas, contudo, serem assimiladas segundo o livre convencimento motivado do juiz e ponderação dos demais elementos de prova colacionados (CPC, arts. 479 e 480). 5. A apuração de haveres pelo valor de mercado do patrimônio societário determina que seja considerado não apenas o patrimônio tangível, mas também o intangível, inclusive o fundo de comércio, pois a elevação do patrimônio social com a apuração do goodwill não é uma ficção, ilustrando com a clareza que se admite nesses cálculos estimativos o valor de mercado da empresa e a lucratividade que propicia ou propiciaria aos sócios, sejam retirantes ou remanescentes, cada um com sua cota de participação individualizada, já que todos experimentaram e, prospectivamente, continuarão experimentando os ganhos que o dissidente ajudou a construir, não podendo ser ignorado na apuração dos haveres devidos ao sócio retirante. 6. A interseção judicial sobre os honorários estimados por profissional liberal a quem é confiado o múnus de auxiliar o Juízo constitui medida excepcional, notadamente porque ao expert é legítimo estimar a remuneração que reputa adequada aos trabalhos que executará valendo-se da capacidade e experiência que reúne, sendo oportuna a insurgência das partes interessadas somente quando a proposta evidenciar flagrante violação à razoabilidade, à proporcionalidade e, ainda, às regras de experiência comum e inferências que defluem do mercado de trabalho. 7. Os honorários periciais, aliados à confiança depositada pelo Juiz no profissional que escolhera para funcionar como seu auxiliar técnico, devem ser mensurados em conformidade com a complexidade dos trabalhos a serem executados, com o tempo que demandarão, com a natureza da ação e com a expressão econômica do direito controvertido, ensejando que, emergindo do cotejo desses elementos a inferência de que a proposta formulada pelo perito está em conformidade com esses critérios objetivos, sejam mantidos de forma a remunerar o que é devido ao experto com os trabalhos que executará. 8. A aplicação de sanção processual lastreada na prática de ato atentatório à dignidade da justiça, descerrando situação de litigância de má-fé, ante a origem etiológica e destinação teleológica da medida, que é sancionar a parte que cria embaraços à efetivação da decisão jurisdicional ou corrompe a destinação teleológica do processo, tem como premissa a caracterização da malícia no manejo de subterfúgios processuais que possam elidir a efetividade da jurisdição, hipótese que restará caracterizada quando, além da prática do ato tido como atentatório à dignidade da Justiça, existir a configuração do elemento subjetivo no comportamento processual da parte a ser aferido nas circunstâncias do caso concreto (CPC. Art. 77, IV e §2o). 9. Aferido que a parte, ao apresentar incontáveis embaraços à resolução do litígio, deixando ainda de apresentar oportuna e integralmente a documentação de que dispunha para a elaboração do laudo pericial determinado, sobressai inconteste que procedera de forma temerária, deixando de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais e criando embaraços à sua efetivação, incorrendo, destarte, em postura que conduz ao reconhecimento de que obrara à margem da boa-fé, determinando sua sujeição à sanção pecuniária destinada ao litigante de má-fé (CPC, arts. 80, IV e V, e 81). 10. Apelações conhecidas. Parcialmente provido o recurso do réu e desprovido o da sociedade empresária autora. Preliminares rejeitadas. Aplicada pena de litigância de má-fé à empresa apelante. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais; a) artigos 604, incisos I e II, e 605, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que foi indevidamente homologado laudo pericial que utilizou critérios de perpetuidade e continuidade empresarial, ultrapassando a data da resolução parcial e elevando o valor dos haveres devidos; b) artigo 606 do CPC, pugnando pela observância da sentença de dissolução parcial que determinou que o valor patrimonial deverá ser apurado apenas por balanço de determinação. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial (TJSP). Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 604, incisos I e II, 605, inciso I, e 606, todos do Código de Processo Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, não cabe dar curso ao inconformismo no tocante ao apontado dissídio interpretativo, pois, conforme o STJ, “o dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.044.223/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020